Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-67.1998.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000363-67.1998.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JOSE VILELA DE CARVALHO - CPF: 203.691.661-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — OMISSÃO OCORRIDA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –– REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III §1o DO CPC — INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL — NÃO OCORRÊNCIA — EFEITOS INFRINGENTES — ACÓRDÃO ANULADO — SENTENÇA ANULADA — EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES- RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

Constatado que a parte Exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, já que em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente, bem como considerando que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública para o prosseguimento do feito, não que se falar em abandono da causa pelo Exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de Acórdão Id. 23486980, proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n°

0000363-67.1998.8.11.0036, que negou provimento ao apelo.

O embargante assevera que os acórdão foi omisso, uma vez que deixou de indicar a intimação pessoal da Fazenda Pública nos autos da Execução Fiscal no 0000363-67.1998.8.11.0036, proposta em face de José Vilela de Carvalho, na qual o juízo
a quo
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, com base no artigo 485, III, §1° do CPC.

Sem contrarrazões, (Informação Sistema PJE de 05/12/2019).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Acórdão Id. 23486980, proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n° 0000363-67.1998.8.11.0036, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0000363-67.1998.8.11.0036, proposta em face de José Vilela de Carvalho, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, analisando os autos, constato que, de fato, o acórdão restou omisso, uma vez que o ponto fulcral do recurso - a intimação pessoal da Fazenda Pública - não foi informada, já que o documento constante no voto condutor refere-se à petição da Procuradoria do Estado de Mato Grosso para a remessa dos autos.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 11/09/1998, Ação de Execução Fiscal em face de José Vilela de Carvalho, visando o recebimento de crédito tributário, no valor de R$ 2.351,90 (dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) inscrito na CDA no 000804/98.

In casu
, a parte exequente requereu, em 30/03/2015, a penhora dos bens no rosto dos autos em quantia suficiente a assegurar a satisfação do crédito fiscal (Id. 3085856).

Em 09/05/2016, o juízo de origem intimou a parte exequente para que se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a forma de prosseguimento do feito sob pena de extinção (Id. 3085864).

Em 22/08/2016, o exequente requereu a remessa dos autos à PGE (Id. 3085866).

Ato contínuo, em 01/02/2017, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1° do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Na fl. 103, a parte exequente foi intimada para que realizasse o devido prosseguimento do feito, porém a parte manteve-se totalmente inerte (fl. 104)”.

(...)
Diante do exposto, sendo patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇAO DE MERITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1° do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, o que certificar é o cartório, procedam-se as baixas anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova determinação
(ID 3085869).

Neste espeque, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de o processo ficar parado por abandono da causa,
in verbis
:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;"

Entretanto, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa
“a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Portanto, percebe-se que não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública requereu a penhora de bens no rosto dos autos (Id. 3085856) e a remessa dos autos

(Id. 3085866),
amparada no artigo 25 da Lei 6.830/80:
“Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente”.

Desta forma, não se pode imputar à Fazenda Pública a inércia processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimentos antes da sentença, que não fora analisado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente.” (...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 0000615-45.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO - ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.

No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, capaz de configurar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(N.U 1002290-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão (Id.
23486980), e
dar PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n°

0000363-67.1998.8.11.0036,
para anular a sentença de primeiro grau, e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021